Tribunal: TJSP
Processo: 2152203-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – Interposição de agravo contra decisão que deferiu a citação por edital do ex-marido da agravante – Novo pronunciamento jurisdicional que não possui carga decisória nem reabre o prazo recursal inaugurado com a primeira decisão – Preclusão consumada – AGRAVO NÃO CONHECIDO.